Tribunal: TJMT
Processo: 1004207-71.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004207-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), ZUCONELLI E KERBER LTDA - CNPJ: 15.463.001/0001-40 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DE MORA. NOTIFICAÇÃO POSTAL COM STATUS “AUSENTE”. SUFICIÊNCIA DO ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Zuconelli e Kerber Ltda. contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo com base em inadimplemento contratual, garantido por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a devolução da notificação extrajudicial com a indicação “ausente” é suficiente para configurar a constituição válida em mora do devedor;

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, e conforme a jurisprudência pacificada do STJ (Súmula 72 e Tema 1.132), é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento.
A devolução da correspondência com o status “ausente” não invalida a constituição da mora, pois incumbe ao devedor manter endereço atualizado.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A constituição de mora em contrato com garantia de alienação fiduciária é válida com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pelo devedor.”

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, REsp 1.788.950/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 27.02.2019 (Tema 1.132).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
Zuconelli e Kerber Ltda.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah, que nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
Sicredi Ouro Verde MT
, concedeu a liminar.

Inconformada, a agravante defende que a notificação extrajudicial, requisito essencial para a constituição em mora do devedor em contratos de alienação fiduciária,
não foi válida
, pois a correspondência enviada ao seu endereço
retornou com a indicação de "
ausente
"
, o que inviabiliza a comprovação da mora nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 e da jurisprudência do STJ. Destaca, ainda, que a agravada
não juntou o contrato original de alienação fiduciária
, apenas um
termo de renegociação sem assinatura
, o que compromete a validade da ação de busca e apreensão.

Defende que a decisão impugnada lhe causa
grave prejuízo
, uma vez que permite a apreensão e possível leilão dos veículos antes da devida comprovação da inadimplência, configurando violação aos princípios da
segurança jurídica e do devido processo legal. Formula pela extinção do feito, ante a
ausência de constituição válida em mora e da irregularidade processual. Ao final, requer a revogação da liminar concedida e a extinção do processo originário.

A tutela recursal foi indeferida (id. 271508883).

O agravado apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 277528373).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que

Sicredi Ouro Verde MT
move ação de busca e apreensão contra
Zuconelli e Kerber Ltda.
, lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência, sendo a liminar deferida.

Inconformada, a agravante defende que a notificação extrajudicial, requisito essencial para a constituição em mora do devedor em contratos de alienação fiduciária,
não foi válida
, pois a correspondência enviada ao seu endereço
retornou com a indicação de "
ausente
"
, o que inviabiliza a comprovação da mora nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 e da jurisprudência do STJ. Destaca, ainda, que a agravada
não juntou o contrato original de alienação fiduciária
, apenas um
termo de renegociação sem assinatura
, o que compromete a validade da ação de busca e apreensão.

Defende que a decisão impugnada lhe causa
grave prejuízo
, uma vez que permite a apreensão e possível leilão dos veículos antes da devida comprovação da inadimplência, configurando violação aos princípios da
segurança jurídica e do devido processo legal. Formula pela extinção do feito, ante a
ausência de constituição válida em mora e da irregularidade processual. Ao final, requer a revogação da liminar concedida e a extinção do processo originário.

Pois bem. Conforme é cediço, a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, verifico que a financeira aportou com a inicial notificação encaminhada no endereço do contrato, com o aviso de recebimento indicando a devolução ao destinatário com o
status
“
Ausente
”, sendo encaminhada no exato endereço informado no contrato, qual seja “
R. Minas Gerais, 739, Jardins, Tapurah”
(id. 162796148 – autos de origem).

Via de consequência, não há falar em mácula no aviso de recebimento apresentado pelo banco, pois o devedor tem a
obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação.

Por fim, no que tange a ausência do contrato firmado entre as partes, não merece prosperar as alegações do agravante, pois o documento se encontra arrolado na inicial apresentada pelo banco.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025